Tribunal: TJDFT
Processo: 0756348-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a retirar o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias e condenar a empresa ré a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 19.040,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 29/06/24, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida no valor de R$ 1.904,00, referente ao contrato no 300000417. Alegou que firmou com a empresa ré contrato no valor de R$ 19.040,00, com pagamento por meio de 10 boletos no valor de R$ 1.904,00, com vencimento todo dia 30 no período de 10/2023 até 07/2024. Argumentou que, desde 01/2024, vem enfrentado inúmeros problemas de assistência técnica pela empresa ré. Afirmou que o armário adquirido foi montado de forma errada impedindo a instalação do forno, bem como que as gavetas foram cortadas erradas, resultando em um vão enorme entre uma porta e outra. Destacou que tentou exaustivamente solucionar a questão e comunicou à empresa ré que não iria realizar os pagamentos até que a questão fosse solucionada. Sustentou que suportou ofensas morais, em razão da inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68133475). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que a obrigação já foi integralmente cumprida no curso da ação, inexistindo inadimplemento contratual. Argumentou que os ajustes solicitados pela recorrida não configuram falha do produto e nem inadimplemento contratual. Afirmou que a autora suspendeu por vontade própria os pagamentos em favor do banco réu, sob o fundamento de suposto inadimplemento contratual da recorrente. Discorreu que firmou com a autora contrato de planejamento, fabricação e montagem de móveis planejados, bem como que o contrato de financiamento firmado entre a recorrida e o banco réu é acessório. Defendeu que foi a autora quem deu causa a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, quando decidiu interromper os pagamentos. Sustentou que a recorrida agiu com abuso de direito e que não houve inscrição indevida. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o afastamento da condenação em reparação dos danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, os diálogos entre a empresa recorrente e a autora (IDs 68133411 a 68133415) comprovam a existência de erros na montagem e instalação dos móveis em período concomitante à inscrição do nome da recorrida nos órgão de proteção ao crédito. A própria empresa recorrente reconheceu que a obrigação somente foi integralmente concluída no curso da ação, de maneira que, resta claro que a empresa se encontrava inadimplente quando da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Neste ponto, acertada a decisão do Juízo que aplicou a previsão legal contida no art. 476 do Código Civil que fixa que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". Logo, restou evidenciado o inadimplemento contratual da empresa recorrente (ainda que momentâneo) concomitante à negativação do nome da autora, confirmando que a inscrição ocorreu de forma indevida.
8. Assim, considerando que a recorrente deu causa à inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cabe a ela reparar os danos morais suportados pela consumidora.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.